Tribunal: TJSP
Processo: 0145984-94.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção relativa de miserabilidade não infirmada pelos elementos dos autos. Gratuidade deferida. Preparo dispensado.